Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-67.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010512-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA VIANA DE SOUZA - CPF: 008.894.811-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VIANA - CPF: 051.220.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DOS SANTOS - CPF: 568.856.951-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – APARENTE
ANIMUS NECANDI
– ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acusação de crime doloso contra a vida, submetido, em princípio, à competência do Tribunal do Júri, a absolvição sumária do réu demanda comprovação categórica de que uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal tenha se configurado. Igualmente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal exige prova concludente e insofismável da ausência de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rosângela Viana de Souza
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1010512-67.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, capitulado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a recorrente pleiteia a sua absolvição por legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP (Id. n. 153409956).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 153409958).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 153409959).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 159414195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rosângela Viana de Souza
foi pronunciada em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignada, a ora recorrente pleiteia a sua absolvição por legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129,
caput
, do CP.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Igualmente, a decisão desclassificatória exige
convencimento
do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Na espécie, imputa-se à recorrente a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consoante ao apurado, no dia 23/04/2022, por volta das 14h00min, na residência situada à rua Tie do Cerrado, nº 1140, bairro Parque Universitário, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT,
ROSANGELA VIANA DE SOUZA
, com nítido animus necandi, por meio de instrumento perfuro cortante do tipo faca, tentou ceifar a vida da vítima GENIVALDO DOS SANTOS.

Consoante ao apurado, na data e local adrede mencionados, acusado e vítima encontravam-se alcoolizados em razão da ingestão de bebida alcoólica. Na oportunidade, a vítima deslocou-se ao banheiro da residência para tomar banho. Não encontrando a toalha de banho no local, irritou-se com a denunciada
Rosangela
.

Em seguida, a vítima dirigiu-se até o fogão para almoçar, local no qual começou a bater fortemente nas panelas e, em seguida, arremessou-as ao chão.

Na ocasião, a denunciada presenciando a situação, apossou-se de uma faca pequena com cabo de madeira e desferiu um golpe de faca em face das costas da vítima.

Ato contínuo, a vítima correu em direção ao quintal da residência. Neste ínterim, a denunciada correu atrás do acusado, momento no qual ambos tropeçaram e
Rosangela
, ainda em posse da faca, caiu por cima de Genivaldo, atingindo-o na região do peito.

A denunciada
ROSANGELA VIANA DE SOUZA
, acima qualificada, impelida pelo animus necandi (intenção de matar), foi a autora dos golpes desferidos por meio de instrumento perfuro cortante do tipo faca em face da vítima.

Assim, a denunciada deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a vítima foi socorrida e encaminhada ao estabelecimento hospitalar denominado Hospital Regional, situado nesta municipalidade
” (Id. n. 153410833, pp. 1-3;
sic
).

A materialidade delitiva é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como o termo de exibição e apreensão (Id. n. 153410777), o Boletim de Ocorrência n. 2022.107755 (Id. n. 153410807), o Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.010862-01 (Id. n. 153410819, pp. 14-17) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, a autoria do fato não é objeto de questionamento.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de a acusada ter ou não agido em legítima defesa de terceiro, nos termos do art. 25,
caput
, do CP, ou, ainda, ter ou não agido imbuída por intento homicida.

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que tais circunstâncias tenham ficado demonstradas para além de dúvida razoável, a despeito das incertezas que permeiam a tese acusatória.

À autoridade policial, a vítima, Genivaldo dos Santos, relatou:

“
QUE o DECLARANTE ora VÍTIMA relata que convive atualmente com a suspeita
ROSANGELA VIANA DE SOUZA
, há oito anos, porém no passado já namoraram e do relacionamento tiveram o filho chamado WILLIAN, porém ele não é registrado no nome do DECLARANTE, está registrado apenas em nome da mãe; QUE o casal tinha uma relação tumultuada, por motivos de ciúmes da esposa
ROSANGELA
; QUE no dia dos fatos, 23/04/2022, estavam em sua residência, o DELCARANTE, estava dormindo no sofá, a SUSPEITA
ROSANGELA
com o filho WILLIAN e a nora TAINA estavam almoçando juntos; QUE por volta das 14:00 horas, o DECLARANTE foi tomar banho e não encontrou a toalha de banho no banheiro como era de costume e como estava alcoolizado achou ruim e foi tirar satisfação com a esposa
ROSANGELA
; QUE tanto o DECLARANTE quando
ROSANGELA
haviam ingerido bebida alcoólica; QUE ao questionar
ROSANGELA
, ela respondeu o DECLARANTE, então o filho WILLIAN veio acalmar a situação, e o DECLARANTE deu um passo em falso e caiu esbarrando no vasilhame de botijão de gás, então
ROSANGELA
veio separar achando que os dois (o DECLARANTE e WILLIAN poderiam brigar e nisso WILLIAN saiu da casa para a calçada e o DECLARANTE saiu também e ficou longe de WILLIAN, nisso
ROSANGELA
pensou que o DECLARANTE ia partir para cima do filho e em defesa dele
ROSANGELA
pegou a faca do cabo de madeira e quando o DECLARANTE percebeu ela já estava bem próximo do DECLARANTE e já desferiu um golpe nas costas do DECLARANTE, que causou uma pequena lesão que necessitou de um (01) ponto, nesse momento o DECLARANTE correu cerca de cinco (05) metros em direção ao quintal e nisso
ROSANGELA
saiu atrás do DECLARANTE e no caminho os dois acabaram caindo no chão e como ela estava com a faca na mão acabou atingindo a região do peito do DECLARANTE, causando uma lesão que necessitou de (04) pontos; QUE o DECLARANTE acionou a Polícia e o SAMU; QUE o declarante foi levado pelo SAMU ao Hospital Regional onde permaneceu sob cuidados médicos até o dia seguinte; QUE o DECLARANTE acredita que tudo aconteceu porque ambos estavam alcoolizados, salientando que o DECLARANTE estava mais alcoolizado que
ROSANGELA
, pois ‘ela bebe bem menos que eu’
” (Id. n. 153410827, pp. 56-57;
sic
).

Ouvido em juízo, o ofendido declarou o seguinte:

Promotor de Justiça:
“
O que aconteceu no dia dos fatos, por gentileza, entre o senhor e a sua esposa?
”

Genivaldo:
“
Eu e ela começamos a beber na parte da manhã, e eu dormi no sofá, almocei, e aí chegou o Willian, que é meu filho com ela, e a nossa nora. Aí chegaram, eu acordei, mas bebi muito na parte da manhã, e fui pro banheiro, e não tinha uma toalha, e discuti com ela por causa da toalha, lá na cozinha já. Aí o Willian levantou e veio pro meu lado, eu tava tirando comida do fogão, e aí eu achei que ele ia me agredir, eu peguei e taquei um prato nele, mas não acertou, ele me empurrou, eu esbarrei num botijão de gás vazio que tava atrás de mim e caí pra trás. Aí a
Rosângela
mais a minha nora, que eu esqueci o nome dela agora, começou aquela deixa disso, aí eu levantei, o Willian e a nora saiu pra fora do portão, e eu fiquei, tava embriagado, fiquei transtornado com aquilo também, joguei umas panelas no chão, de cima do fogão, e o Willian mais a nora saiu pra fora do portão lá pra rua. E aí eu voltei pro lado da cozinha, peguei uma faca, essa faca que eu fui agredido. Tava sem camisa, de bermuda, coloquei ela atrás das costas, com a ponta pra cima e o cabo pra baixo. E o Willian ficou lá no portão. Eu falei que não queria mais saber deles em casa, pra eles não voltar mais em casa. E aí a
Rosângela
, ela viu, ela tava do lado da cozinha, mais ou menos eu lembro, porque eu tava embriagado, e aí ela tentou tirar essa faca de mim. Eu lembro dessa parte. Aí nós entramos numa, assim, ela tentamos, eu ficar com a faca, e ela tomou, pelo que eu... não lembro totalmente dos fatos. Flashes que eu tenho, assim. Aí parece que ela conseguiu tomar essa faca. Porém a hora do golpe eu não me lembro. A hora que ela me golpeou eu não lembro. Eu lembro de eu correr pro fundo do quintal, e eu fui pro fundo do quintal mas eu não lembro do golpe da faca. Eu lembro da Polícia Militar e do SAMU.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Quantas pessoas estavam na casa no momento?
”

Genivaldo:
“
No momento tava eu, a
Rosângela
, a minha nora e o Willian.
”

Promotor de Justiça:
“
Só explica essa questão da faca. O senhor disse na delegacia que não ia sair do banheiro porque tinha a sua nora e tinha outras pessoas dentro de casa, se o senhor tivesse sozinho com a sua esposa o senhor até sairia. Correto?
”

Genivaldo:
“
Sairia nu, né?
”

Promotor de Justiça:
“
Isso, exatamente.
”

Genivaldo:
“
Isso. Em respeito a eles eu falei que não faria isso, não fiz isso.
”

Promotor de Justiça:
“
E em que momento que o senhor pegou uma faca? Porque o senhor não disse, na delegacia, que chegou a pegar faca.
”

Genivaldo:
“
Sim. Porém lá no dia da delegacia, eu tava muito... foi muito perto dos fatos, eu não me lembrei desse detalhe. Eu peguei a faca depois que o Willian saiu com a nora pra rua, do portão pra fora, e foi quando eu peguei essa faca na mesa da pia da cozinha, do lado do fogão.
”

Promotor de Justiça:
“
Nenhuma das outras pessoas também disse que o senhor pegou a faca, disseram, inclusive, que a sua esposa pegou a faca e correu atrás do senhor.
”

Genivaldo:
“
É igual eu falei pra você, essa parte eu não lembro, o que eu lembro é que eu peguei a faca e coloquei atrás do meu short, e que ela veio pra tentar tomar essa faca de mim, nós tivemos ali meio que uma luta, um tentando tomar a faca do outro, ela tentando tomar a minha faca e eu tentando me proteger com a faca, proteger com a faca não é bem a palavra, eu tentando ficar com a faca. E a parte do corte da faca que ela me deu eu não lembro, da facada. Eu lembro que eu fui pro fundo do quintal, sim, mas aí eu não lembro os golpes da faca, não lembro. Eu não sei se foi logo imediatamente que ela tomou essa faca de mim, que ela conseguiu tomar, aí eu não sei se foi em decorrência quando eu estava indo pro fundo do quintal.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor se lembra quantas vezes o senhor foi atingido?
”

Genivaldo:
“
Eu lembro assim, por causa do corpo de delito, mas assim, na hora assim dos fatos eu não sei precisar, que eu tava bem alto na bebida, na cerveja.
”

Promotor de Justiça:
“
Pelo que o senhor se recorda, quantas vezes o senhor foi atingido?
”

Genivaldo:
“
Eu fui atingido... foi duas aqui no peito e uma... foi uma mais funda, uma maior, e mais duas pequenas, uma na frente e uma atrás, total de três, que eu me lembro.
”

Promotor de Justiça:
“
E na parte de trás... qual foi a primeira vez, qual foi a primeira vez que o senhor atingido? Foi nas costas ou foi na frente?
”

Genivaldo:
“
Pois é, essa parte eu não lembro.
”

Promotor de Justiça:
“
Mas o senhor disse que ela atingiu o senhor porque tava brigando com o senhor, que o senhor tava com a faca na mão. E aí o senhor não lembraria se foi na frente ou se foi nas costas que o senhor foi atingido primeiro?
”

Genivaldo:
“
Não lembro.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa facada nas costas, ela deu quando abraçou o senhor? Ela chegou a estar abraçada com o senhor pra dar uma facada nas costas do senhor?
”

Genivaldo:
“
Não, eu acho que não, isso é, eu acho, que certeza mesmo, eu tô falando pro senhor, eu não lembro dos golpes, das facadas.
”

Juiz:
“
Senhor Genivaldo, eu li aqui todo o processo e o que o senhor falou na delegacia e o que os policiais falaram não tem nada a ver. Só orientar o senhor, tem uma coisa chamada denunciação caluniosa. O senhor já ouviu falar?
”

Genivaldo:
“
Já ouvi falar.
”

Juiz:
“
O que é denunciação caluniosa?
”

Genivaldo:
“
Assim, as coisas, eu não entendo.
”

Juiz:
“
Então o senhor não sabe o que é. Denunciação caluniosa é um crime. É quando alguém inventa ou modifica um crime colocando uma outra pessoa como autor. Nesse caso o processo todo começou contra a
Rosângela
baseado no seu depoimento que bate com os depoimentos dos policiais. O senhor tá entendendo? E o Willian também não fala nada disso que o senhor tá falando. Se o senhor mentiu pra criar uma situação contra a
Rosângela
, o senhor responde por denunciação caluniosa, e a pena é de oito anos. Se o senhor mentiu lá na delegacia, inventando essa estória contra a
Rosângela
, o senhor vai responder por uma pena de oito anos. Ou o senhor tá mentindo agora pra tentar livrar a
Rosângela
.

Das duas, uma. Ou o senhor mentiu lá na delegacia, ou o senhor tá mentindo agora, porque os seus depoimentos não batem. Qual que é a verdade?
”

Genivaldo:
“
Mas é o que eu tô falando pro senhor, naquele momento...
”

Juiz:
“
Não é aquele momento, na delegacia o senhor não foi ouvido logo depois...
”

Genivaldo:
“
Sim, teve um prazo.
”

Juiz:
“
Um prazo. O senhor sabe de quantas horas foi esse prazo?
”

Genivaldo:
“
Não sei precisar.
”

Juiz:
“
Eu vou já dizer aqui pro senhor de quanto tempo foi seu prazo.
”

Genivaldo:
“
Eu só quero dizer que eu não tô tentando incriminar ela de jeito nenhum.
”

Juiz:
“
O senhor sabia que o senhor foi ouvido na delegacia três dias depois do fato?
”

Genivaldo:
“
Igual eu falei pro senhor...
”

Juiz:
“
Não, agora o senhor tá falando sério comigo. O senhor tava bêbado três dias depois na delegacia?
”

Genivaldo:
“
Não.
”

Juiz:
“
Não tava. Então o senhor lembra, o senhor não inventou nada na delegacia... então quer dizer, desculpa, o senhor pode até ter inventado na delegacia, mas vem dizer que o senhor estava bêbado na delegacia, e por isso o senhor não sabe o que o senhor falou, é mentira. O senhor foi ouvido três dias depois na delegacia. Senhor Genivaldo, eu, o promotor de o defensor público não somos criança pra estar aqui numa situação perdendo tempo. Isso é uma coisa séria. Então o senhor passe a falar a palavra a partir de agora, senhor Genivaldo. Senhor promotor.
”

Genivaldo:
“
Sim, doutor. Senhor promotor...
”

Juiz:
“
Não, eu não sou promotor! Não é um desrespeito ao promotor, mas eu não sou um promotor, eu sou o juiz.
”

Genivaldo:
“
Então desculpe, desculpe. Eu não sei como me dirijo ao senhor, porque eu sou ruim com...
”

Juiz:
“
Com a verdade. É o que eu quero. Eu quero a verdade. Porque o senhor falou até agora não bate nada com o que o senhor disse na delegacia, e que é mentira que o senhor tava mal na delegacia, que o senhor foi ouvido três dias depois. O senhor estava extremamente sóbrio na delegacia, porque o senhor tinha recebido alta do hospital.
”

Genivaldo:
“
Senhor, eu estava sóbrio, mas psicologicamente podia não estar tão...
”

Juiz:
“
Ao ponto de fantasiar um fato?
”

Genivaldo:
“
Eu jamais tentei incriminar a
Rosângela
...
”

Juiz:
“
Senhor Genivaldo, o seu depoimento é exatamente isso. Toda a ação iniciou contra a
Rosângela
porque o senhor falou. Falou que ela saiu correndo atrás do senhor com faca. ‘
Rosângela
pensou que o declarante ia partir contra o filho, em defesa ela pegou uma faca de cabo de madeira e quando o declarante percebeu ela já estava bem próxima do declarante, e ela desferiu um golpe nas costas, que causou uma lesão. Depois o declarante correu cerca de cinco metros em direção ao quintal, nisso
Rosângela
saiu atrás do declarante, no caminho os dois acabaram caindo no chão. Como ela estava com a faca na mão, ela atingiu ele no peito, causando uma incisão de quatro pontos. Por causa das lesões, o declarante acionou o SAMU’.
”

Genivaldo:
“
Verdade. Do SAMU eu lembro.
”

Juiz:
“
Ah, só o SAMU? Foi isso que o senhor falou na delegacia, três dias depois do fato. Então o senhor não tava bêbado, o senhor não tava medicado ou dopado, então ou o senhor mentiu na delegacia pra prejudicar ela ou o senhor tá mentindo aqui agora. Não existe uma terceira via, senhor Genivaldo.
”

Genivaldo:
“
Posso até eu ter incriminado ela com essas palavras, mas não foi minha intenção, jamais...
”

Juiz:
“
Ela correu atrás do senhor com faca? Senhor Genivaldo, a estória que o senhor tá tentando contar aqui pro promotor não tem nada a ver. Se vocês estavam disputando a faca, como é que o senhor levou três facadas, e uma nas costas? Pro senhor ver como a sua estória, aqui, é sem pé nem cabeça, que não bate. Só isso. A sua estória, de que o senhor estava com a faca nas suas costas, e que ela foi tentar tirar a sua faca e aí vocês disputaram a faca, e aí o senhor tomou três facadas disputando a faca, não tem nem lógica, senhor Genivaldo. É que o senhor não quer que ela vá presa? O senhor gosta dela, o senhor voltou com ela?
”

Genivaldo:
“
Não, senhor.
”

Juiz:
“
Mas o senhor gosta dela?
”

Genivaldo:
“
Eu gosto dela, Excelência... não sei nem como me dirijo ao senhor...
”

Juiz:
“
E o senhor não quer nada de mal pra ela?
”

Genivaldo:
“
Não, não quero mal nenhum pra ela.
”

Juiz:
“
E o senhor não quer que isso aqui dê em nada?
”

Genivaldo:
“
Não quero, não quero que dê em nada.
”

Juiz:
“
Aí só que vem e mente pra não acontecer nada? É isso, né?

Qual é a verdade?
”

Genivaldo:
“
A verdade... posso começar do início ou não?
”

Juiz:
“
Não, não vou parar. Vai continuar.
”

Genivaldo:
“
Foi isso mesmo que aconteceu com a toalha, nós discutimos, tal tal... tal tal não, tal tal não se
(inaudível)
. Desceu e... negócio da faca foi, eu peguei a faca mesmo, ela tentou tomar a faca, isso é fato, até ela conseguir tomar a faca de mim. Aí a hora que eu saí eu lembro que eu senti um furo aqui nas costas, foi pequeno, mas eu senti, aí eu corri em direção ao quintal, eu não lembro da facada no peito, não lembro, facada no peito eu não lembro. E eu caí. E ela veio por cima de mim. Aí se ela tava com a faca eu já não me lembro.
”

Juiz:
“
Doutor promotor.
”

Promotor de Justiça:
“
O Willian é filho do senhor?
”

Juiz:
“
O Willian é. Porém, vou fazer uma ressalva, que ele não é registrado no meu nome. Foi um caso que eu tive com a
Rosângela
muito tempo atrás, e depois nós separamos, eu fui embora pra São Paulo, e eles ficaram aqui no Mato Grosso do Sul.
”

Promotor de Justiça:
“
Então, ainda que o senhor fale do registro, o Willian seria então, até que a gente discutisse isso, o Willian seria filho da
Rosângela
e não seria filho do senhor, ainda que a gente levasse pra outro aspecto, e o próprio Willian, que é filho da dona
Rosângela
, não fala que o senhor correu com uma faca na mão. Ele fala que ela, a dona
Rosângela
, atingiu o senhor com a faca. Isso tá na folha quarenta e um. Então o Willian tá mentindo, e o senhor tá falando a verdade?
”

Genivaldo:
“
Não, eu não corri com a faca na mão.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor falou que correu com a faca na mão e que ela veio tirar a faca do senhor.
”

Genivaldo:
“
Não, eu tava na... da cozinha pra fora, tem uma área pequena, eu tava com a faca nas costas, de frente pro Willian, mas o Willian tava longe, pra fora do portão, e eu dentro da área, pra dentro de casa, e eu percebi que ela veio por trás de mim pra tomar a faca de mim.
”

Promotor de Justiça:
“
Como é que o senhor percebeu que ela veio atrás do senhor se o senhor disse na delegacia que ela veio pela frente do senhor e quando o senhor percebeu ela já tava muito próxima do senhor?
”

Genivaldo:
“
Eu não lembro totalmente do que eu falei, mas eu lembro que ela veio e tentou tomar essa faca de mim.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor na delegacia disse que, vamos lá: ‘que não tem interesse em dar continuidade no procedimento, mas foi conversar com o advogado e falou que o processo não depende da sua representação’. Correto isso?
”

Genivaldo:
“
Isso foi o advogado dela que falou pra mim. Eu não fui consultar advogado nenhum. Isso foi o advogado dela que entrou em contato comigo pra me falar da audiência, que ela tava na delegacia, ela tava presa.
”

Promotor de Justiça:
“
Tá. Mas aí o senhor disse que não tinha mais interesse em dar continuidade no procedimento, é isso?
”

Genivaldo:
“
Isso, falei que eu não queria mais dar continuidade no processo, procedimento. Foi quando ele me falou também que não dependia de mim porque ela tinha sido presa em flagrante. Eu não entendo de justiça pra saber sobre isso.
”

Promotor de Justiça:
“
E aí ele indicou o senhor pra poder mentir o testemunho do senhor?
”

Genivaldo:
“
Não, ele não falou, não, ele só falou assim pra mim. Aí eu falei assim: ‘eu tenho que fazer o exame de corpo de delito?’, ele falou pra mim assim: ‘senhor Genivaldo, aí é o senhor que sabe, se o senhor quiser fazer, o senhor faz, o senhor não é obrigado a fazer’. Eu peguei e falei: ‘não, vou fazer’. Eu achei que seria certo, porque eu não tenho conhecimento nenhum de justiça.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor sabe se a dona
Rosângela
teve alguma lesão?
”

Genivaldo:
“
Eu fiquei sabendo através do irmão dela, que me ligou acho que no segundo dia depois do acontecido, e ele falou pra mim que na nossa luta ali ela cortou a mão, teve um corte na mão. Também não sei a gravidade. Não sei se é verdade também, que foi o irmão dela que me falou por telefone. Porém eu encontrei com ela depois que ela saiu do presídio, da cadeia, eu fui passar um dinheiro pra ela que eu combinei, nós tinha uma economia de cinco mil reais, eu falei que eu ia passar metade pra ela, aí eu fui na rodoviária, encontrei com ela, tirei o dinheiro, tirei acho que foi mil reais, eu sei que eu dei parcelado o dinheiro pra ela, num total de dois mil e quinhentos reais.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor sabe onde ela tá morando agora? O senhor tem contato com ela ainda?
”

Genivaldo:
“
Eu não tenho contato, ela me bloqueou no WhatsApp, eu não tenho contato com ela. Pelo que eu sei, ela tá morando no mesmo lugar, mas assim, não é uma informação certa, que eu não tenho contato com ela. Com os familiares dela, muito pouco.
”

Promotor de Justiça:
“
E o senhor tá morando aonde?
”

Genivaldo:
“
Eu tô morando na casa de uma irmã minha, eu não sei o nome do bairro agora, mas eu informei o meu endereço aqui, pro rapaz que me atendeu, eu não sei a função dele, mas o endereço que eu vou morar, só falta instalar a energia lá.
”

Promotor de Justiça:
“
Quando o senhor acionou a Polícia e o SAMU, foi o senhor mesmo que acionou a Polícia e o SAMU, correto?
”

Genivaldo:
“
Isso, fui eu mesmo.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor tava conseguindo falar normalmente? Como tava a situação do senhor?
”

Genivaldo:
“
Eu acho que eu não tava conseguindo falar claramente. Eu lembro que pra Polícia eu consegui ligar, a Polícia chegou, aí eu não tava conseguindo acionar o SAMU, até inclusive eu pedi ajuda pro policial, ajuda assim, eu falei: ‘eu não tô conseguindo’, aí o policial falou: ‘eu não posso fazer isso, acionar’, aí foi quando eu tentei de novo, aí eu não lembrava assim da ligação, não conseguia, aí o policial falou: ‘mas você tem que ouvir uma mensagem aí e tal, não sei o que’, e liguei de novo, aí foi quando eu esperei essa mensagem que eu consegui falar com o SAMU. Completou a ligação e eu consegui falar.
”

Promotor de Justiça:
“
E depois da facada que ela deu no senhor o que aconteceu?
”

Genivaldo:
“
Nós aguardamos o SAMU, ela ficou pro lado de fora do portão e eu fiquei pro lado de dentro do portão, com o portão aberto.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor falou que os senhores já brigaram antes.
”

Genivaldo:
“
O nosso relacionamento era meio conturbado, cheio de discussão, já. Ela era muito ciumenta, né? A gente discutia bastante.
”

Promotor de Justiça:
“
E por que ela veio atrás da faca do senhor?
”

Genivaldo:
“
Eu acredito que ela achou que eu poderia agredir o Willian, só que eu tava longe do Willian, talvez, tô dizendo que é uma hipótese, que ela poderia achar que eu ia agredir o Willian.
”

Promotor de Justiça:
“
Se o senhor tava longe dele, o senhor falou que atirou uns pratos, a panela no chão, e tudo mais, então, se o senhor tava longe dele, se o senhor tava com uma faca e não ia agredir o Willian, por que ela viria atrás do senhor com uma faca e lutaria com o senhor pela faca?
”

Genivaldo:
“
Doutor, eu não sei explicar pro senhor o que ela poderia ter pensado na hora ali do calor da discussão, eu não sei.
”

Promotor de Justiça:
“
Ela já tentou agredir o senhor anteriormente?
”

Genivaldo:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Quem tirou ela de cima do senhor?
”

Genivaldo:
“
Eu lembro que teve uma pessoa de fora da rua que gritou, falou alguma coisa, e ela parou, não teve assim uma pessoa que foi lá e tirou ela
” (Id. n. 153409943).

Inquirido em delegacia, Willian Viana, filho do ofendido e da acusada, declarou:

“
QUE o DECLARANTE é filho do casal GENIVALDO DOS SANTOS e
ROSANGELA VIANA DE SOUZA
; QUE no dia dos fatos, 23/04/2022, o declarante saiu do seu serviço e foi almoçar na casa da mãe; QUE ao chegar na casa a sua esposa CARLA TAINA OLIVEIRA DO CARMO já estava na casa, sendo que o DECLARANTE deixou a esposa mais cedo, por volta das 10:20 horas e voltou para o trabalho; QUE o pai GENIVALDO estava dormindo no sofá da sala desde a hora que deixou a esposa e quando chegou por volta das 12:40 horas ele continuava dormindo; QUE então começaram almoçar e enquanto o DECLARANTE colocava a comida no prato a mãe foi chamar GENIVALDO, ele se levantou e foi tomar banho e de repente veio do banheiro bravo falando que a toalha de banho não estava no banheiro; QUE GENIVALDO estava de shorts e todo molhado e disse: SE O MEU FILHO E A NORA NÃO TIVESSE AQUI EU TINHA SAÍDO PELADO PARA PEGAR A TOALHA! e nisso passou para o fogão para colocar comida no prato e começou bater panelas e falar gritando, mas não dava pra entender o que ele falava porque estava alcoolizado; QUE na sequencia ele jogou uma panela de carne no chão e o DECLARANTE se levantou para perguntou porque ele estava fazendo aquilo e nesse momento GENIVALDO jogou o resto das panelas no chão tendo caído perto do pé do DECLARANTE; QUE o DECLARANTE foi tentar segurar ele e ele jogou um prato em direção ao DECLARANTE, mas o DECLARANTE desviou e o prato atingiu uma mureta e quebrou; QUE no momento que GENIVALDO jogou o prato, se desequilibrou e caiu em cima de um vasilhame de botijão de gás e de um balde de sabão; QUE nisso a esposa do DECLARANTE puxou o DECLARANTE para fora porque pensou que o DECLARANTE ia brigar com o pai; QUE no mesmo momento GENIVALDO se levantou e foi para o portão; QUE a mãe vendo a situação achou que GENIVALDO ia atrás do DECLARANTE e de posse de uma faca pequena de cabo de madeira, desferiu um golpe nas costas, causando ferimento; QUE nisso GENIVALDO correu para o meio do quintal e a mãe
ROSANGELA
correu atrás e GENIVALDO ele tropicou e caiu e
ROSANGELA
tropicou nele e caiu por cima dele com a faca na mão, e acabou atingindo a região do peito, causando ferimento; QUE quando viu que ela tinha caído o DECLARANTE saiu correndo e tirou ela de cima dele; QUE GENIVALDO se levantou, já mais calmo e telefonou para a polícia e para o SAMU e foi hospitalizado no Hospital Regional por um dia
” (Id. n. 153410827, pp. 60-61;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, o informante Willian relatou o seguinte:

Promotor de Justiça:
“
Willian, tem uma denúncia aqui aonde o seu pai, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio praticada pela sua mãe. Certo? Isso no dia vinte e três de abril deste ano, conforme consta aqui o senhor estava presente lá. Conta pra gente o que aconteceu, Willian.
”

Willian:
“
Eu cheguei do serviço. Antes disso eu tinha deixado a minha esposa aqui.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. É a Carla?
”

Willian:
“
É a Carla. Eu vim almoçar com a minha mãe e ele. Aí a gente tava almoçando, a minha mãe acordou ele pra ele almoçar. Aí nisso ele acordou, foi pro banheiro tomar banho. Aí na hora que ele voltou, ele voltou xingando porque não tinha toalha no banheiro. Aí ele começou a xingar, xingar, aí ele falou que se não tivesse eu e a minha esposa aqui ele tinha saído pelado pra pegar a toalha. Aí nisso ele foi ponhar a comida, aí depois disso ele ponhou comida pra ele e começou a bater as panelas, jogar as panelas no chão. Aí eu fui perguntar ele pra que isso, aí ele tacou as panelas no meu pé, tudo, todas as panelas. Aí eu peguei, fui tentar segurar ele, aí ele caiu em cima do balde e do botijão que tem ali. Aí nisso minha esposa me puxou pra fora, achando que eu tava brigando com ele, mas eu não tava. Aí ele pegou uma faca e foi até no portão atrás de mim com a faca nas costas.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele foi com uma faca?
”

Willian:
“
Foi, ele tava com uma faca atrás das costas.
”

Promotor de Justiça:
“
Seu pai tava com uma faca?
”

Willian:
“
Tava, ele tava com uma faca atrás das costas, ele me ameaçou no portão. Aí nisso ele me ameaçou, eu tava no portão, tinha saído pra fora, aí ele começou a tacar, aí depois ele foi lá, me ameaçou e voltou pra dentro, aí pegou as coisas do meu filho, que eu tinha comprado, tacou tudo pelo portão, tacou tudo lá fora, meu capacete, tacou tudo. Aí nisso, minha mãe viu ele tava com a faca me ameaçando, minha mãe tirou a faca das costas dele, cortou o dedo dela, ainda. Aí ele pegou uma barra de tijolo pra tacar nela aqui no meio do quintal. Aí foi na hora que os dois, ela tirou a faca das costas dele, aí os dois saíram correndo,
ela deu uma facada nas costas dele, aí de repente ele caiu no chão no meio do quintal e ela caiu por cima dele, aí foi na hora que eu saí correndo e tirei ela de cima dele
. Eles tavam no chão, embolado lá no chão, aí eu saí correndo lá de fora, daqui do portão, e fui tirar ela de cima dele.
”

Promotor de Justiça:
“
Willian, por que você não falou isso na delegacia, Willian?
”

Willian:
“
É porque tava cheio de coisa lá, aí era pra mim ter falado.
”

Promotor de Justiça:
“
Aí você esqueceu justamente a parte que o seu pai tava com uma faca te ameaçando? Aí você se lembrou disso agora?
”

Willian:
“
Não, eu tinha lembrado, só que eu tava cheio de serviço, saí correndo pra ir lá, falei rápido porque eu tinha que entregar um carro na oficina ainda.
”

Juiz:
“
Willian, desculpa, mas essa estória de que você, com a morte do seu pai, sua mãe nessa situação, você tá preocupado com um carro e por isso você vai esquecer algo tão importante?
”

Willian:
“
Não, é porque...
”

Juiz:
“
Willian, Willian, Willian, respeite.
”

Willian:
“
Tudo bem.
”

Juiz:
“
Willian, respeite. Willian, silêncio. Willian, eu sei que pra você não é uma situação confortável, seu pai faleceu, sua mãe tá nessa situação...
”

Promotor de Justiça:
“
Foi tentativa, Excelência.
”

Juiz:
“
Tá. Agora, Willian, não force a inteligência minha e dos doutores, Willian. Por favor. Respeite a inteligência alheia. Certo. Segue com a palavra o
Ministério Público
.
”

Promotor de Justiça:
“
Willian, que lá você falou o seguinte: ‘que a mãe, vendo a situação, achou que o Genivaldo vinha atrás do senhor, e de posse de uma pequena faca, desferiu um golpe nas costas, causando ferimento’.
”

Willian:
“
Foi, só que antes disso ele foi com a faca no portão. Ele foi com a faca. Ele tava com a mão nas costas, no portão.
”

Promotor de Justiça:
“
E você viu essa faca?
”

Willian:
“
Não, eu não cheguei a ver a faca, isso que eu queria dizer, eu não cheguei a ver a faca.
”

Promotor de Justiça:
“
Ah, não, Willian. Tá certo, Willian, você não é compromissado, mas tá bom. Antes, olha só, o seu primeiro depoimento, não existiu faca. Agora, logo agora, você falou que viu a faca. Agora, você não viu a faca, mas tava com a faca nas costas. Tenha santa paciência, né Willian? Sem mais, Excelência.
”

Juiz:
“
A defesa.
”

Defensor Público:
“
Boa tarde, Willian.
”

Willian:
“
Boa tarde.
”

Defensor Público:
“
Willian, então, só seguindo aqui pra gente tentar entender o que você falou na delegacia com o que você tá falando aqui hoje, você tá falando que esses episódios lá fora, quando você saiu pro terreiro com o seu pai, foram duas vezes diferentes? Teve uma primeira vez onde você achou que ele tava com uma faca te ameaçando, é isso?
”

Willian:
“
Isso, ele tava com a mão nas costas, me ameaçando no portão, falando que eu não ia entrar mais pra dentro.
”

Defensor Público:
“
Sei. Aí ele entrou de novo?
”

Willian:
“
Não, ele não chegou a sair lá fora, ele tava no portão, só ficou no portão.
”

Defensor Público:
“
E foi na hora que ele saiu que sua mãe veio com a faca, achando que ele ia pra cima de você e acertou as costas dele, é isso?
”

Willian:
“
Foi isso. Ela tirou a faca das costas dele, eu acho, que ela cortou o dedo. Ela cortou o dedo dela na hora.
”

Defensor Público:
“
Tudo bem. Essa aí foi a primeira facada que ela acertou as costas dele, né?
”

Willian:

“
Foi.
”

Defensor Público:

“
Foi superficial, parece que ele tomou um ponto nas costas. A segunda vez, antes dela acertar ele também no peito, que você falou que os dois trombaram, rolaram no chão. Antes dessa segunda vez, ele chegou a ameaçar ela com tijolo?
”

Willian:
“
Ele tava com tijolo na mão aqui na hora do quintal, ele tava com tijolo na mão, aí ele pegou, e aí ela saiu correndo atrás dele, que ele ia tacar o tijolo nela. Eu acho que ele ia tacar nela, aí ela saiu correndo, ele trupicou no pé de coisa que tem ali, de mandioca, e ela caiu por cima dele, foi essa hora. Aí nessa hora eu tava olhando, eu vim correndo, minha esposa me gritou e eu já vim correndo pra tirar ela.
”

Defensor Público:
“
Aí você tirou os dois lá, separou os dois. E depois que você separou os dois, Willian, o que aconteceu?
”

Willian:
“
Depois que eu separei os dois, ele foi lá no portão, aí ele pediu pra ligar, ele ligou pro SAMU, aí nós ficou tudo lá na frente, na calçada, até a Polícia chegar e o SAMU.
”

Defensor Público:
“
Entendi. Mas daí eles voltaram a brigar, vocês ficaram todo mundo junto, como que foi?
”

Willian:
“
Não, ficou todo mundo junto ali na calçada, na frente. Depois disso ele voltou ao normal, ficou de boa, não xingou ninguém. Nós, não.
”

Defensor Público:

“
Então, tá. E esperou tranquilo chegar a ambulância?
”

Willian:
“
Chegou. Esperou, chegou, aí ele foi.
”

Defensor Público:
“
Obrigado, Willian. Sem mais perguntas.
”

Juiz:
“
Mais alguma coisa que o senhor repute importante informar, senhor Willian?
”

Willian:
“
Não, é só isso mesmo.
”

Juiz:
“
Então dou por encerrado
” (Id. n. 153409896).

Esses são os depoimentos
relevantes
que existem nos autos, pois é necessário salientar que a nora do acusado e da ofendida, Carla Tainá Oliveira do Carmo, não foi ouvida (nem mesmo em juízo), e os policiais que chegaram ao local dos fatos apenas souberam relatar aquilo que lhes foi informado pelos envolvidos, não tendo, contudo, presenciado os fatos.

Por sua vez, a recorrente, ao ser interrogada em delegacia e em juízo, valeu-se de seu direito de permanecer em silêncio (Ids. n. 153410782 e 153409943).

Da prova oral acima exposta, depreende-se que não ficou suficientemente clara a dinâmica fática, seja em virtude do estado de embriaguez em que se encontrava o ofendido (e possivelmente também a acusada), seja por força da exaltação de ânimos de todos os envolvidos (incluindo o filho do casal), sendo a única certeza, neste momento, que Genivaldo sofreu lesões corporais, até mesmo nas costas, decorrentes de golpes de faca desferidos por
Rosângela
, e que o entrevero foi interrompido com a intervenção de Willian e achegada da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Destarte, nota-se que
a versão sustentada pela defesa, no sentido de que a acusada desferiu os golpes de faca contra vítima para proteger seu filho de uma investida física injusta de Genivaldo, não é a única versão plausível emanada do acervo probatório, de modo que não há falar, por ora, em
comprovação
da legítima defesa, tampouco em
comprovação
da ausência de
animus necandi
.

Portanto, malgrado seja
possível
que a acusada tenha agido em legítima defesa e/ou não tenha tentado ceifar a vida da vítima, ou ainda, que as lesões corporais sofridas pelo ofendido tenham sido causados acidentalmente durante a disputa pela posse da faca e queda de
Rosângela
e Genivaldo, faz-se necessário que tais hipóteses sejam submetidas ao crivo dos jurados, aos quais competirá deliberar soberanamente a respeito do caso concreto.

Diga-se de passagem que todas essas linhas poderão ser exploradas mais detidamente com a nova oitiva do ofendido, das testemunhas e até mesmo com o interrogatório da acusada, se esta optar por apresentar sua versão dos fatos em plenário, inquirições estas que preferencialmente deverão ser realizadas sem ingerências impertinentes como aquelas feitas pelo magistrado sumariante, com sua constante necessidade de afirmar sua própria autoridade aos depoentes e enxergar má-fé onde muitas vezes há apenas falha de memória – comportamento que dificulta a averiguação da idoneidade da prova.

De qualquer modo, certo é que esta Corte Estadual, defrontando-se com situações fático-processuais semelhantes, tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima
.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL
– DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ [Enunciado Orientativo n. 2]
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000982-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia da ré pelo delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023